Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO STF (RE 632853/CE). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que há equívoco no gabarito de 4 (quatro) questões da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de SOLDADO QPPMC – MASCULINO, da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta a possibilidade de intervenção do judiciário e pede a reforma da sentença, com a atribuição da pontuação correspondente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (...)”
IV. No caso dos autos é evidente que o intuito do recorrente é a reavaliação do gabarito das questões, imiscuindo-se nos critérios de correção e interpretação das assertivas adotados pela banca examinadora. No entanto, nos termos da tese já citada adotada pelo STF, tal controle não compete ao Judiciário, por se tratar de mérito administrativo.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a serem divididos em partes iguais entre os advogados dos recorridos.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.